Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718827-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCOS MATOS DE QUEIROZ PACIENTE: JARDEYSON MARTINS GALVAO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS MATOS DE QUEIROZ, advogado constituído, com OAB/DF no 20.083, em favor de JARDEYSON MARTINS GALVÃO, condenado pela prática do delito de roubo, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama/DF que não procedeu a sua intimação pessoal após a prolação de sentença condenatória. Alega o impetrante que o paciente foi denunciado pelo crime de roubo, sobrevindo aos autos sentença condenatória que lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade. Pontua que “Irresignada a defesa técnica que patrocinava o paciente, à época, interpôs recurso de apelação, consoante se extrai do ID (110538631) dos autos, tendo manifestado interesse em apresentar as razões em segunda instância”. No entanto, a autoridade coatora considerou as razões do apelo intempestivas. Argumenta que o paciente sequer teve a oportunidade de manifestar a intenção em recorrer, uma vez que segundo o oficial de justiça, ele não foi encontrado em seu domicílio para fins de intimação. Esclarece que “em homenagem às garantias da ampla defesa e do contraditório, o réu deve ser intimado sempre pessoalmente da sentença penal condenatória, estando ele preso ou solto, para efetivação da garantia constitucional do devido processo legal”. Aduz que “a dispensa de intimação pessoal do réu solto prevista no inciso II do artigo 392 do CPP não está em sintonia com o regime democrático instaurado pelo Texto Constitucional de 1988, onde a pessoa humana passou a ser o centro das relações jurídicas”. Assim, reforça que “pode-se fizer que a dispensa de intimação pessoal do réu da sentença penal condenatória não foi recepcionada pela Lei Maior, tendo em vista que afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (...) conclui-se pela necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, para exigir a dupla intimação da sentença penal condenatória (defesa técnica e do réu solto), pois a ausência de intimação pessoal do réu, ainda que solto, viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que é gravíssimo”. Neste contexto, alega a ocorrência de nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “o”, do Código de Processo Penal e que, no caso, o paciente não pode ser prejudicado pela atuação profissional deficiente de sua defesa técnica. Requer, com isso, liminarmente, a devolução do prazo para a apresentação das razões de apelação. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de junho de 2022 17:17:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora